Tribunal: TJSP
Processo: 1501290-61.2019.8.26.0114
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Roubo Majorado
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000168630
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos Infringentes
e de Nulidade no 1501290-61.2019.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas,
em que são embargantes EMERSON PEREIRA DA SILVA e TARCÍSIO
ANTONIO DE JESUS, é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos,
acolheram os embargos para reduzir as penas dos embargantes para seis anos e
oito meses de reclusão e pagamento de dezesseis dias-multa, no piso, vencidos o
4o e 5o juízes.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente), ALEXANDRE ALMEIDA, SALLES
ABREU, PAIVA COUTINHO E GUILHERME G. STRENGER.
São Paulo, 4 de março de 2020
XAVIER DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Embargos Infringentes e de Nulidade no 1501290-61.2019.8.26.0114/50000 - Campinas - Voto no 48259 - FB
2/6
VOTO No 48259
EMBARGOS INFRINGENTES No 1501290-61.2019.8.26.0114/50000
EMBARGANTE: EMERSON PEREIRA DA SILVA; TARCÍSIO ANTONIO
DE JESUS
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: CAMPINAS
AÇÃO PENAL No 1501290-61.2019.8.26.0114/50000
JUÍZO DE ORIGEM: 3a VARA CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL

Cuida-se de Embargos Infringentes
opostos por EMERSON PEREIRA DA SILVA e TARCÍSIO
ANTONIO DE JESUS em face do acórdão de folhas 391/399
da 11a Câmara Criminal que, por maioria de votos, negou
provimento aos recursos, vencido o Relator Sorteado,
Desembargador Salles Abreu, que dava parcial provimento
para reduzir as penas dos ora embargantes para seis anos e
oito meses de reclusão e pagamento de dezesseis dias-multa,
no piso.
Sustentam,
em
resumo,
os
embargantes, que deve prevalecer o voto vencido, que afastou
a aplicação conjunta das qualificadoras do concurso de
agentes e do emprego de arma de fogo no crime de roubo por

Embargos Infringentes e de Nulidade no 1501290-61.2019.8.26.0114/50000 - Campinas - Voto no 48259 - FB
3/6
eles cometido. Pedem o acolhimento dos embargos para tal fim
(fls. 1/3).
Os recursos foram regularmente
processados, manifestando-se a Procuradoria Geral de Justiça
pela rejeição dos embargos (fls. 6/10).
É o relatório.
Emerson
e
Tarcísio
foram
condenados a cumprir, em regime prisional inicial fechado, a
pena de oito anos, dez meses e vinte dias de reclusão e a
pagarem vinte e um dias-multa, no piso, pela prática do crime
previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do
Código Penal, em razão de fato ocorrido em 28 de janeiro de
2018, por volta de 7h25, na Rua Doutor Olímpio da Silva
Miranda, no 289, quando, agindo em concurso e previamente
ajustados, subtraíram, para ambos, mediante grave ameaça,
exercida com emprego de arma de fogo, o veículo Honda Fit,
placas GKD 1716, um laptop e um telefone celular, bens
pertencentes a Eneida de Paula.
Respeitado
o
entendimento
esposado nos votos vencedores (Desembargadores Guilherme
G. Strenger e Paiva Coutinho), adota-se o posicionamento do
voto vencido (Desembargador Salles Abreu). Presentes duas
qualificadoras (concurso de agentes e emprego de arma de
fogo), aplica-se, como regra, apenas o aumento de 2/3, relativo
à arma de fogo, a menos que circunstâncias especiais, não

Embargos Infringentes e de Nulidade no 1501290-61.2019.8.26.0114/50000 - Campinas - Voto no 48259 - FB
4/6
invocadas no caso concreto, justifiquem solução diversa.
Nesse sentido:
“PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. LEI N.o 13.654/2018. DOSIMETRIA.
INSURGÊNCIA DEFENSIVA NO SENTIDO DE SER VEDADO O
CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DA PARTE ESPECIAL DO
CÓDIGO PENAL. PLEITO DE QUE SEJA APLICADA APENAS A
MAJORANTE
DE
MAIOR
VALOR.
IMPROCEDÊNCIA.
INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS DUAS
CAUSAS DE AUMENTO, HAVENDO FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO
IDÔNEA,
NA
HIPÓTESE.
PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO SOMENTE DA CAUSA DE
AUMENTO DO ART. 157, § 2.o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE
OFÍCIO.
...
- A jurisprudência deste Superior Tribunal
de Justiça e a do Supremo Tribunal Federal são no sentido de que o art.
68, Parágrafo Único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma
única causa de aumento da parte especial do Código Penal quando
estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a
escolha da fração imposta.
- Assim, não há ilegalidade flagrante, em
tese, na cumulação de causas de aumento da parte especial do Código
Penal, sendo razoável a interpretação da lei no sentido de que eventual

Embargos Infringentes e de Nulidade no 1501290-61.2019.8.26.0114/50000 - Campinas - Voto no 48259 - FB
5/6
afastamento da dupla cumulação deverá ser feito apenas no caso de
sobreposição do campo de aplicação ou excessividade do resultado (ARE
896.843/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, DJe
23/09/2015).
- Contudo, na hipótese ora analisada, as
instâncias ordinárias não fundamentaram, concretamente, o cúmulo de
causas de aumento, com remissão a peculiaridades do caso em comento,
pois o modus operandi do delito, como narrado, confunde-se com a mera
descrição típica das majorantes reconhecidas, não refletindo especial
gravidade.
- Assim, respeitada a proporcionalidade
da pena no caso concreto, e a intenção da Lei n. 13.654/2018, afasta-se
a majorante do art. 157, § 2.o, inciso II ('A pena aumenta-se de 1/3 (um
terço) até metade se há o concurso de duas ou mais pessoas'), aplicando-
se apenas a do art. 157, § 2.o-A, inciso I ('A pena aumenta-se de 2/3 (dois
terços)' se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de
fogo'), ambas do Código Penal.
Habeas corpus não conhecido.
Ordem concedida, de ofício, para reduzir
a reprimenda do paciente ao novo patamar de 9 anos e 26 dias de
reclusão, e 21 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.”
(Superior
Tribunal
de
Justiça,
HC
472.771/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 13/12/2018).
Isto posto, adota-se o entendimento
esposado no voto vencido para acolher os embargos e reduzir
as penas dos embargantes para seis anos e oito meses de
reclusão e pagamento de dezesseis dias-multa, no piso.

Embargos Infringentes e de Nulidade no 1501290-61.2019.8.26.0114/50000 - Campinas - Voto no 48259 - FB
6/6
Diante do exposto, por maioria de
votos, acolhem-se os embargos para reduzir as penas dos
embargantes para seis anos e oito meses de reclusão e
pagamento de dezesseis dias-multa, no piso, vencidos os
4o e 5o Juízes.
XAVIER DE SOUZA
Relator